Tribunal: TJMT
Processo: 1043931-61.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043931-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 009.444.231-24 (APELANTE), DANILA TEREZA COELHO LANNES PAULA SOUZA - CPF: 531.281.331-15 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), DEIVID ALBERTO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 364.626.868-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Recurso de Apelação Cível – Ação Declaratória c/c Indenização Por danos materiais e morais fundada em responsabilidade civil de Empresa de marketplace – Falha na segurança da plataforma – Excludente de responsabilidade da Empresa Intermediadora de Vendas on line não configurado – presença do nexo de causalidade – danos material e moral não configurados - sentença reformada
– recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Reparação Civil por suposta falha na prestação do serviço de marketplace, atinente à compra de produto por intermédio de contato direto entre a consumidora e o fraudador, via aplicativo de conversas WhatsApp.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da empresa intermediadora de vendas
on line
quanto ao dever de segurança de dados e aos danos materiais e morais sofridos pela consumidora; (ii) analisar se o réu que se beneficiou do numerário deve responder pelo ilícito anunciado, e (iii) se está configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Entendimento atual do STJ.

4. O contexto narrado no processo revela a falta de segurança do site de intermediação de vendas on line (Mercado Livre), de modo que deve ser responsabilizada com base na teoria do risco proveito, segundo a qual os riscos da atividade de consumo devem ser suportados pelo fornecedor e não consumidor.

5. A ocorrência dos incidentes narrados nestes autos possui o condão para configurar situação constrangedora extraordinária, hábil a expor seriamente a honra ou a propiciar sentimento exacerbado, que traduza ataque aos predicados subjetivos da personalidade da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Teses de julgamento: "1. Inegável é o vício da qualidade do serviço prestado pelo site, o qual controla o cadastro de seus anunciantes e as políticas de utilização de seus serviços e a quem caberia tornar o chat de conversas mais criterioso, com o fim de evitar problemas entre compradores e vendedores, além de criar meios de resolução interna quando estes problemas ocorrerem. 2. Configura ataque aos predicados subjetivos da personalidade da consumidora que tem seus dados pessoais nas mãos de terceiros, e se beneficiaram com o recebimento de numerário, por falha na plataforma de vendas on line”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. art. 14, § 3º, II; LGPD, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG Apelação Cível nº 10000222001216001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1043931-61.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valeria Cristina de Oliveira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Ebazar.com.br (Mercado Livre)
e
Deivid Alberto Quirino dos Santos
.

Ao final, foi compelida a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante disse que foi vítima de golpe perpetrado por meio da plataforma digital do Mercado Livre (Apelado Ebazar.com.br) e que faz jus à reparação civil pelos danos materiais e morais.

Afirmou que, em 21/09/2022, manifestou a intenção de adquirir uma máquina de sorvete expresso no valor de R$ 10.723,40 (dez mil setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), comercializada no aplicativo do grupo Mercado Livre e que, a despeito de pago o preço do produto, não recebeu a mercadoria.

Sustentou que, apesar de a primeira tentativa de compra tenha sido cancelada pelo vendedor, com a restituição do valor transferido via PIX, na segunda vez, manteve contato direto com o atendente no aplicativo WhatsApp, cujo número continha a logomarca do Mercado Livre, e não tinha condições de duvidar da idoneidade do interlocutor.

Disse que, muito embora transferido o montante da venda (com desconto) para a chave PIX informada pelo falsário, não recebeu o produto, mesmo após contato com a Central de Atendimento ao Cliente da Plataforma Mercado Livre.

Requereu a devolução do montante transferido e a reparação pelos danos morais por ter sido vítima de ato ilícito.

Apenas o Apelado
Ebazar.com.br (Mercado Livre)
apresentou contrarrazões no ID 258562689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Valeria Cristina de Oliveira ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais em face de Ebazar.com.br (Mercado Livre) e de Deivid Alberto Quirino dos Santos ao argumento de que foi vítima de golpe perpetrado na plataforma de vendas Mercado Livre e que faz jus à reparação civil por danos materiais e morais.

Narrou que possui cadastro no Mercado Livre desde 2018 e que, em 21/09/2022, acessou a plataforma na intenção de adquirir uma máquina de sorvete expresso, vendida por Rodrigo Ferreira, no montante de R$ 10.723,40 (dez mil setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos).

Afirmou que mencionado vendedor informou a seguinte chave PIX para pagamento: 10.573.521/0001-91, em nome do destinatário PIX MARKETPLACE, e Instituição Financeira Mercado Pago IP Ltda.

Arguiu ter transferido o numerário e que fora informada pelo vendedor através da plataforma que, tão logo confirmado o pagamento, o produto seria enviado no prazo de até 03 (três) dias.

Expôs que não obteve retorno sobre o envio do produto e que ao manter contato com o vendedor Rodrigo Ferreira, por meio do chat de conversas na plataforma do Mercado Livre, entre os dias 22 e 23/09/2022, foi informada que o sistema havia saído do ar e que um atendente iria manter contato com a Apelante para o pós-venda, em especial para tratar do envio.

Sustentou que, em 22/09/2022, recebeu mensagem pelo aplicativo de conversas WhatsApp, por meio do número (17) 99751-9466 que continha a logomarca do Mercado Livre, no sentido de que “a máquina estava sendo preparada para o envio”.

Narrou que, em 23/09/2022, o atendente do celular solicitou os dados pessoais da Apelante, incluindo o seu endereço de entrega; contudo, sem motivo aparente, ofereceu um desconto de R$ 723,40 (setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos) na máquina de sorvete expresso comprada na plataforma do Mercado Livre.

Continuou na narrativa dizendo que aceitou o desconto. Alegou que a pessoa com quem conversou no WhatsApp disse que o valor transferido para o PIX MARKETPLACE, de R$ 10.723,40 (dez mil setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), seria estornado, o que, de fato ocorreu em 23/09/2022.

Afirmou que, em 24/09/2022, o suposto atendente do WhatsApp indicou outra chave PIX para proceder a transferência dos R$ 10.000,00 (dez mil reais), que seria o valor do produto com o desconto, qual seja:
sacmerdadolivrecompraspix@gmail.com
.

Alegou ter transferido o montante para a chave PIX indicada acima, cujo destinatário é o Apelado Deivid Alberto Quirino dos Santos, de CPF 364.626.868-98, bem como enviado o comprovante para o contato no WhatsApp.

Disse que, depois do pagamento, não conseguiu mais falar no número do WhatsApp e que o serviço de Atendimento ao Cliente do Mercado Livre ignorou suas reclamações, o que deu causa ao manejo desta demanda.

Citados, apenas o Ebazar.com.br (Mercado Livre) contestou a lide. Aduziu que não é responsável direto pelas vendas, por se tratar de empresa virtual de intermediação, faz parte de um Grupo composto pelas seguintes empresas: Mercado Livre (
marketplace
), Mercado Pago (
fintech
), Mercado Envios (soluções em logística) e Mercado Shop (lojas
on line
e sistema de gestão de e-commerce).

Afirmou que a compra realizada pela Apelante direto na plataforma, em 21/09/2022, foi cancelada pelo vendedor Rodrigo Ferreira e o valor estornado em 23/09/2022, de maneira que não há elo causal entre a comercialização e os danos anunciados pela consumidora.

Defendeu, em resumo, a ausência de falha na prestação dos serviços e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnada a contestação, a instrução foi encerrada, seguida da prolação da sentença recorrida.

A Juíza de 1º grau concluiu que houve rompimento do nexo causal entre os serviços prestados pela Apelada Ebazar.com.br e os danos sentidos pela Apelante, posto que “
caberia a requerente, antes de fechar o negócio, averiguar a idoneidade do vendedor, preservando a segurança jurídica do negócio
”.

Fundamentou que a Apelante negociou a segunda compra do produto diretamente com o suposto vendedor, ou seja, fora da plataforma virtual de vendas, de maneira que isso configuraria excludente de ilicitude por parte da Apelada Ebazar.com.br. Em vista disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e impingiu à Apelante o ônus de sucumbência

Adverte-se que, embora citado e revel, nada foi fundamentado sobre a conduta do Apelado Deivid Alberto Quirino dos Santos, pessoa que se beneficiou do valor da negociação e deixou de entregar o produto.

Irresignada, a Apelante devolveu toda a matéria para este Tribunal Revisor.

Requereu, em resumo, a restituição do valor transferido, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a reparação por danos à sua esfera extrapatrimonial.

O ponto nodal da lide consiste em decidir se a Apelada – empresa intermediadora de vendas on line – responde por falha na prestação de serviços prestados em sua plataforma comercial, consistente na finalização da venda (pós-venda), que acabou resultando em golpe em desfavor da consumidora.

Antes de tudo, convém recordar que o artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto se ficar comprovado há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3º, inciso II).

Além disso, apesar de ser facilitadora na interação entre consumidores e vendedores, é certa que a empresa de e-commerce é responsável solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor decorrentes da aquisição de produtos expostos em sua plataforma digital (marketplace), pois faz parte da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão de fundo, para o Superior Tribunal de Justiça, se comprovada a hipótese de vazamento de dados da empresa intermediadora de vendas
on line
ou se o fraudador agir no ambiente virtual da plataforma será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há se falar em responsabilidade da fornecedora pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Ao caso, aplica-se o mesmo raciocínio para os golpes cometidos com dados bancários.

Com efeito, para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

O nexo de causalidade e imputação, portanto, depende da hipótese concretamente analisada.

A partir do momento em que a plataforma de intermediação de vendas
on line
disponibiliza o cadastro de consumidores para efetuar transações comerciais, tais dados são, em regra, de seu tratamento exclusivo, constituindo dever jurídico não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade, salvo em situações excepcionais.

Desse modo, o armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço e enseja a reparação civil pelos danos gerados (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

Lado outro, se os dados pessoais foram vazados pelo próprio consumidor, e não ficar comprovada falha na segurança da plataforma de vendas
on line
, não haverá razão para impingir à Apelada Ebazar.com.br a responsabilidade por eventuais prejuízos.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - VALOR DO FRETE NÃO RESTITUÍDO - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do CDC.

Os sites intermediadores de vendas, como é o Mercado Livre, ao realizarem a intermediação entre o vendedor e o consumidor se tornam legítimos para responder pelo insucesso das compras on-line.

Consumidor de boa-fé que confiou que estava negociando com um vendedor idôneo, bem como nas informações e orientações fornecidas pela plataforma. A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de vendas no site, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, portanto, deve assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor.

Comprovados nos autos o vazamento dos dados pessoais do autor com a consequente utilização por terceiros, há falha na prestação de serviço e, portanto, gera o dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação.
(
TJ-MG - AC: 10000222001216001 MG
, Relator.: Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), Data de Julgamento: 29/09/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022).

No caso, depois de analisar todo o acervo probatório produzido, verifica-se que a Apelante iniciou o processo de compra diretamente na plataforma do Mercado Livre, efetuou o pagamento, via PIX, na conta registrada do Mercado Pago (que é do mesmo Grupo) e aguardou ser chamada pelo vendedor Rodrigo Ferreira para tratar do pós-venda, concernente ao envio da máquina de sorvete expresso.

Considerando que o vendedor não havia se manifestado, a Apelante iniciou conversa com o vendedor Rodrigo Ferreira através do chat na plataforma do Mercado Livre, ambiente tido como seguro e com garantia da empresa Apelada, e procurou saber como seria a logística de entrega do equipamento, ao que foi informada que uma pessoa a procuraria para tratar do assunto.

Ocorre que a mencionada “pessoa” esperada pela Apelante para tratar da entrega do produto entrou em contato por meio do aplicativo WhatsApp, alegando ser em razão de “uma instabilidade do sistema do Mercado Livre”. Anota-se que aqui reside a falha na segurança do
site
intermediador de vendas
on line
.

Ora, se a Apelante tomou o cuidado de iniciar a conversa sobre o pós-venda dentro da plataforma de vendas (Mercado Livre) e, por “uma instabilidade do sistema”, foi conduzida por fraudador para continuar a conversa noutro ambiente virtual (WhatsApp), no qual a identidade visual era a logomarca do Mercado Livre e a primeira informação se refere à seguinte mensagem: “a máquina estava sendo preparada para o envio”, não tenho dúvidas em afirmar que a segurança do
site
falhou e, de conseguinte, possibilitou que terceiros tivessem conhecimento de informações sigilosas da negociação que, por fim, causaram prejuízos à consumidora.

Outra questão também chama atenção.

Não há comprovação de que o vendedor Rodrigo Ferreira tenha notificado a Apelada sobre o cancelamento/desistência da venda, e que o valor de R$ 10.723,40 (dez mil setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos) seria devolvido.

Na verdade, quem trouxe essas informações foi o próprio fraudador que, certamente, já possuía acesso privilegiado aos dados da comercialização do produto, em especial que a venda fora cancelada.

Assim, estabelecido o vínculo de “confiabilidade” entre a consumidora, que pretendia adquirir um equipamento para aumentar sua renda familiar (máquina de sorvete expresso), e o estelionatário, que assimilou o propósito da compra, este utilizou-se de ardil com o oferecimento de desconto na ordem de R$ 723,40 (setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos) e aplicou o golpe consistente na falsa venda do produto pelo valor “mais vantajoso” de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e apresentou o seguinte PIX para pagamento:
sacmerdadolivrecompraspix@gmail.com
.

Nota-se que a negociação fraudulenta tem "aparência de legalidade” e a Apelada, pessoa simples, não teve condições de identificar que, na verdade, o suposto vendedor Deivid Alberto Quirino dos Santos (Apelado) não é parceiro cadastrado no
site
do Mercado Livre e que o único PIX fidedigno é do Mercado Pago.

O contexto narrado, evidentemente, revela a responsabilidade objetiva da Apelada Ebazar.com.br, pois apesar de não ter ingerência sobre negociações realizadas fora de sua plataforma digital e/ou canais de atendimento oficiais, na hipótese, está muito clara a insegurança da plataforma no campo “chat de conversas”, já que a invasão ocorreu nesse ambiente.

Repito: no caso, a Apelante foi informada na plataforma que a entrega do equipamento deveria ser resolvida diretamente com o vendedor da mercadoria, o que foi feito, via aplicativo WhatsApp.

Inegável é o vício da qualidade do serviço prestado pelo
sit
e, o qual controla o cadastro de seus anunciantes e as políticas de utilização de seus serviços e a quem caberia tornar os cadastros mais criteriosos, com o fim de evitar problemas entre compradores e vendedores, além de criar meios de resolução interna quando estes problemas ocorrerem.

Assim, estando comprovada a falha na prestação do serviço, a Apelada Ebazar.com.br deve responder pelos danos materiais e morais causados à Apelante, ante a teoria do risco proveito, segundo o qual os riscos da atividade de consumo devem ser suportados pelo fornecedor e não consumidor.

Com isso, é de rigor a reforma do capítulo da sentença que reconheceu a ausência a demonstração do nexo de causalidade entre o ato lesivo e a conduta da Apelada Ebazar.com.br, já que o caso
retrata falha na prestação do serviço de
marketplace
.

Quanto aos
danos materiais
, entendo que eles foram comprovados, consistente no PIX na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que devem ser ressarcidos mediante correção monetária pelo IPCA a contar da transferência e de juros de mora pela taxa Selic, deduzida pelo IPCA, a partir da citação.

Em relação aos danos extrapatrimoniais, sabe-se que a sua reparação é garantia de estatura Constitucional, como se extrai dos incisos V e X do artigo 5º.

Os artigos 186 e 927 do CC preceituam que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência e, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

Segundo a doutrina pátria, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Na espécie, a ocorrência dos incidentes narrados nestes autos tem o condão de configurar situação constrangedora extraordinária, hábil a expor seriamente a honra ou a propiciar sentimento exacerbado, que traduziu ataque aos predicados subjetivos da personalidade da Apelante, pois teve seus dados pessoais nas mãos de terceiros, que se beneficiaram com o recebimento de numerário.

Logo, a indenização por danos morais é devida.

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para reparar o dano experimentado.

No tocante aos consectários legais, considerando que o valor é arbitrado neste momento, deve ser acrescido de juros de mora pela SELIC (art. 406, §1º, do CC), a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do julgamento do recurso.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao apelo, e
reformo integralmente a sentença.

De conseguinte,
julgo procedentes os pedidos iniciais
. Condeno a empresa Ebazar.com.br (Mercado Livre) à responsabilidade civil objetiva de reparar os danos materiais e morais causados à consumidora
Valeria Cristina de Oliveira
, consistente em:

(i)

Reembolsar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido da correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida pelo IPCA, contar da citação - 19/12/2021.

(ii)

Indenizar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora pela SELIC (art. 406, §1º, do CC), a contar da citação (19/12/2021), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do julgamento do recurso.

Inverto o ônus de sucumbência e condeno a empresa Ebazar.com.br (Mercado Livre) em 100% (Cem por cento) das custas e despesas processuais, bem como mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença, de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Deixo de aplicar os honorários recursais por não ter lugar em caso de provimento de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025